Tribunal: TJSP
Processo: 0003557-15.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003557-15.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANTONY LEANDRO SARAMBELI e JERONIMO JOSE DE OLIVEIRA DA
PENHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PROVIMENTO aos recursos, para reformar a r.
sentença, em parte, a fim de ajustar as penas aplicadas aos réus, que ficam
definitivamente condenados, como incursos no art. 157, § 2o, incisos I, II e V,
por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, Jerônimo José de
Oliveira Penha à pena de 09 nove) anos, 03 (três) meses e 1 (um) dia de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso, e
Antony Leandro Sarambeli à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se a r. sentença, no mais, por
seus próprios fundamentos. Os réus permaneceram presos no curso do processo
e inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram as
prisões cautelares, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, expeçam-se os mandados de prisão. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003557-15.2018.8.26.0050 -Voto no 28.565
2
VOTO no 28.565
APELAÇÃO no 0003557-15.2018.8.26.0050
COMARCA: São Paulo 21a Vara
Apelantes: JERÔNIMO JOSÉ DE OLIVEIRA PENHA
ANTONY LEANDRO SARAMBELLI
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubos qualificados
Recursos defensivos pretendendo a
absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da
qualificadora do emprego de arma de fogo, aumento mínimo
pelas causas de aumento e pelo concurso formal, bem como o
abrandamento dos regimes prisionais
Provas francamente
incriminadoras
Palavras das vítimas e dos policiais
merecedores de credibilidade Certeza do prévio ajuste e mútua
cooperação entre os réus e os comparsas não identificados

Irrelevância da não apreensão da arma de fogo, sendo suficiente
a prova oral comprovando a sua utilização As vítimas ficaram
em poder dos assaltantes por um período considerável Penas
ajustadas
Consequências mais gravosas no caso concreto e
personalidades desviadas dos réus que justificam a exasperação
das penas na primeira fase Atenuante da menoridade relativa
reconhecida quanto a Antony, retornando sua pena ao piso
Reincidência de Jerônimo bem reconhecida Aumento na sexta
parte que o beneficiou, já que reincidente específico Silêncio
ministerial Na terceira fase, ajuste do acréscimo de 1⁄2 para
5/12 em decorrência das três qualificadoras A aplicação da
tabela para o aumento da pena não leva em conta unicamente a
praticidade numérica, aliando-se a isso também outros aspectos
objetivos e subjetivos, a fim de que prevaleça o justo no
processo penal
Ajuste do aumento de uma das penas, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003557-15.2018.8.26.0050 -Voto no 28.565
3
concurso formal, de 1/3 para 1/5 Observância ao número de
delitos cometidos Penas de multa que seguiram os critérios de
fixação das corporais, apesar do teor do art. 72 do Código Penal
Regimes prisionais fixados com critério
Personalidades
deturpadas, causadoras de risco à ordem pública, de quem
envereda para a prática desse tipo de criminalidade
Dado
parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 337/349,
acrescenta-se que os réus foram condenados, como incursos no art. 157,
§ 2o, incisos I (redação antiga), II e V, por três vezes, na forma do art.
70, ambos do Código Penal, JERÔNIMO JOSÉ DE OLIVEIRA
PENHA à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte) dias de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-
multa, no piso legal, e ANTONY LEANDRO SARAMBELLI à pena
de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa, no mínimo, tendo sido negado o apelo em
liberdade.
Inconformados,
os
réus
apelaram,
buscando
a
absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da
pena base, o afastamento da qualificadora da arma de fogo, bem como o
aumento mínimo pelas qualificadoras e pelo concurso de crimes (fls.
413/428).
Regularmente processados os recursos, nesta instância,
o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo parcial
provimento dos apelos (fls. 458/464).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003557-15.2018.8.26.0050 -Voto no 28.565
4
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos
autos, à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da
ação penal.
A materialidade e a autoria delitiva estão bem
comprovadas, como se vê dos termos de declarações de fls. 05 e 06, dos
boletins de ocorrência de fls. 09/12 e 40/42, dos autos de
reconhecimento de pessoa de fls. 13/14 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática do
delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, o ofendido Rafael narrou, em juízo, que
conduzia o veículo Fiat/Ducato, placas FKT 6711, pertencente à Aure
Distribuidora, na companhia de Félix. Ao pararem em um semáforo,
foram abordados por um dos agentes, armado, o qual entrou no carro e
avisou que não estava sozinho, indicando que ele olhasse no retrovisor.
Neste momento, viu um Fiat/Palio, com mais três ou quatro agentes.
Então, o assaltante mandou que ele fizesse uma manobra proibida e os
levou a um local deserto, onde seus celulares foram subtraídos e foram
mantidos reféns por cerca de 3h. Após serem liberados, sem o veículo e
os pertences, informaram a empresa acerca do assalto, assim como
procuraram a polícia para registrar a ocorrência, onde informou as placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003557-15.2018.8.26.0050 -Voto no 28.565
5
do Fiat/Palio, que havia memorizado. Cerca de uma semana depois dos
fatos, foi informado de que o Fiat/Palio havia sido encontrado, na posse
de duas pessoas, as quais reconheceu como agentes, sem sombra de
dúvidas. Em juízo, em sede de deprecata, repetiu o reconhecimento dos
réus, por fotografia, dizendo que Antony foi quem efetuou a abordagem,
enquanto Jerônimo era um dos ocupantes do Fiat/Palio. Não foram
recuperados os seus celulares, nem o Fiat/Ducato da empresa.
Da mesma forma, o ofendido Félix confirmou a
dinâmica dos fatos, acrescentando que foi Antony quem permaneceu
com eles, enquanto eram mantidos reféns, e que ele havia dito que o
Fiat/Ducato seria devolvido posteriormente, em local que o grupo
indicaria aos ofendidos, o que não ocorreu. Ainda, relatou que havia
quatro pessoas no Fiat/Palio, sendo que o motorista não desceu do carro
em nenhum momento. Mais de um agente estava armado na ocasião,
tendo reconhecido Antony e Jerônimo sem sombra de dúvidas, na fase
inquisitiva. Sob o crivo do contraditório, confirmou o reconhecimento
de Antony e, quanto a Jerônimo, confirmou que ele tinha a mesma
compleição física da pessoa que os abordou e que reconheceu perante a
autoridade judicial.
Em complemento, os policiais militares Rafael e Katia,
em juízo, relataram que poucos dias após o roubo, o veículo Fiat/Palio
usado pelos agentes passou por um radar inteligente. Foram
comunicados, via COPOM, sobre a direção tomada pelo carro e saíram
em diligências. O Fiat/Palio empreendeu fuga e, após a perseguição,
seus três ocupantes desembarcaram, mas apenas dois foram detidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003557-15.2018.8.26.0050 -Voto no 28.565
6
Antony era quem dirigia o veículo na ocasião e tinha um simulacro de
arma de fogo consigo. Feita a busca veicular, foram apreendidas drogas
diversas no porta-malas, cuja propriedade foi negada pelos réus,
imputando-as ao terceiro que havia se evadido. Informalmente,
admitiram o roubo do Fiat/Ducato, mas não declinaram seu paradeiro.
Ambos os policiais reconheceram os réus em juízo, sem qualquer
dúvida, sendo que Rafael ainda mencionou o reconhecimento seguro dos
mesmos pelos ofendidos.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece
credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que a
palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos
delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas
presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a
dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime de roubo, delitos estes
que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima (TJSP, Ap.
no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP, Ap. no
110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM
2/135)”. (DEMERCIAN, Pedro Henrique, MALULY, e Jorge Assaf,
Curso de Processo Penal, 6.ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 343).
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003557-15.2018.8.26.0050 -Voto no 28.565
7
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do
crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os
demais elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP
12a Câm. Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar que
eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo
Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
De seu turno, os réus negaram os fatos, dizendo que
foram presos no carro de Emerson, terceiro que se evadiu após a
perseguição policial.
Contudo, a versão por eles ofertada é pouco crível e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003557-15.2018.8.26.0050 -Voto no 28.565
8
não encontrou respaldo no conjunto probatório, até mesmo porque não
trouxeram quaisquer elementos que corroborassem seu álibi, o que seria
se rigor, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
Note-se, inclusive, que não há provas nos autos a
demonstrar injusta prisão ou perseguição policial. Nítida a intenção dos
réus de tentarem se eximir da responsabilidade que lhes é atribuída na
denúncia, mesmo porque não consta dos autos qualquer notícia de
reclamação efetuada por ele, por via própria, da conduta dos policiais.
Nem se diga que as testemunhas arroladas pelas defesas
socorrem a narrativa sustentada pelos réus, até mesmo porque não
presenciaram os fatos e sequer confirmaram qualquer álibi apresentado.
Ademais, o depoimento da esposa de Jerônimo não é
suficiente para afastar a responsabilização do recorrente. Trata-se de
familiar do réu, razão pela qual seu testemunho buscou protegê-lo.
Assim, no embate entre a versão dos policiais e as das
testemunhas arroladas pelas defesas, pela parcialidade inconteste desta,
bem como pela presunção de legitimidade daquela, que não foi
contrariada, deverá prevalecer a versão dos primeiros.
De mais a mais, as vítimas foram firmes em seus
relatos e no reconhecimento dos réus, de modo que a ala incriminadora
da prova deve prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003557-15.2018.8.26.0050 -Voto no 28.565
9
Neste ponto, de se esclarecer que não se vislumbra
qualquer vício no reconhecimento efetuado pela vítima.
Nem se fale na irregularidade, vez que o
reconhecimento de pessoa não está vinculado, necessariamente, à regra
disposta no art. 226 do Código de Processo Penal. O autor do delito
somente será colocado ao lado de pessoas com características
semelhantes, quando possível. Frise-se que este procedimento também é
adotado para o reconhecimento de coisas, pelo que se aplica a mesma
regra nele previsto. Assim, as cautelas do art. 226 visam apenas dar
maior crédito à identificação da pessoa ou coisa.
A propósito:
“O reconhecimento de pessoa não está vinculado, necessariamente,
à regra do art. 226 do C.P.P. Se o criminoso é reconhecido pela
testemunha, de plano, ao chegar à delegacia de polícia, onde aquele
se encontrava, entre várias pessoas, não se há anular o
reconhecimento, desde que integrado no conjunto das provas que
incriminam o acusado” (STJ- 6a Turma RE 1955/RJ Min. José
Cândido DJU de 08.04.91 pág. 3892).
“Dispensável o cumprimento do art. 226 do C.P.P. no curso da
instrução criminal, notadamente quanto à colocação dos acusados
ao lado de outras pessoas, posto que a Lei impõe tal cautela apenas
quando isso seja possível” (TACRIM-SP AC Rel. Pires Neto
RJTACRIM 26/180).
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003557-15.2018.8.26.0050 -Voto no 28.565
10
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude.
É certo que houve prévio ajuste e mútua cooperação
entre os apelantes e os comparsas não identificados, mostrando-se
inarredável a respectiva qualificadora. De acordo com a prova oral
colhida, o acusado Jerônimo fez a abordagem dos ofendidos, enquanto
Antony os manteve reféns. E, depois de efetuada a subtração, os réus
ainda fugiram juntos, tudo a demonstrar o conluio existente entre eles.
Ainda, a prova também é clara sobre o emprego de
arma de fogo, sendo dispensável a apreensão da arma quando a sua
utilização estiver assentada em outros elementos de prova.
No caso dos autos, os ofendidos confirmaram o emprego
de mais de uma arma de fogo durante a ação criminosa. E, considerando
que os réus não foram presos em flagrante delito, fica explicada a
impossibilidade da perícia nas armas, devendo ser mantida a qualificadora.
Aliás, pouco importa que Antony tenha sido
encontrado na posse de um simulacro de arma de fogo quando de sua
prisão, já que ela ocorreu uma semana após os fatos e já em outro
contexto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003557-15.2018.8.26.0050 -Voto no 28.565
11
Nesse sentido, Celso Delmanto, citando jurisprudência,
afirma que “É dispensável a apreensão da arma de fogo, quando existentes
outros meios aptos a comprovar a sua efetiva utilização (STJ, HC 29.346-SP,
DJU
13.10.2003,
TJRJ,
RT
814/671;
TACrSP,
RT
812/558).
O
desaparecimento do revólver não arreda a qualificadora, se não desponta
dúvida razoável de que um dos coagentes o empregou (TACrSP, RJTACr
19/159)”. (DELMANTO, Celso, Código Penal Comentado, 8.ed., São
Paulo: Saraiva, 2010, pp. 573/574).
O mesmo acontece com relação à qualificadora da
restrição da liberdade das vítimas. Ficou claro pelas declarações dos
ofendidos que permaneceram em poder dos assaltantes por um período
considerável, de cerca de 3h, o qual superou o necessário à subtração,
durante o qual a sua angústia e sofrimento só aumentaram.
Neste caso, portanto, nítido que a constrição da
liberdade da vítima superou a própria grave ameaça caracterizadora do
roubo.
Nesse sentido:
“ROUBO QUALIFICADO Manutenção da vítima em poder do
agente quando já subtraída a coisa Configuração da majorante do
inciso V do § 2o do art. 157 do CP Ocorrência Restrição da
liberdade por curta duração de tempo Irrelevância Manutenção
da vítima de roubo sob o poder do agente, quando já subtraída a
coisa objetivada, configura a qualificadora do inciso V do § 2o do
art. 157 do CP, não importando que a restrição da liberdade tenha
curta duração, pois basta que, com ela, há maior temor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003557-15.2018.8.26.0050 -Voto no 28.565
12
ofendidos, incertos do que lhes sucederá no desenrolar dos
acontecimentos, sendo certo ainda que é próprio dessa causa
especial que a referida restrição ocorra por breve intervalo de
tempo, minutos ou mesmo horas, pois, se mais extensa a
dominação do ofendido, pode ocorrer o delito de sequestro.
Apelação no 1.234.941/1
São Paulo
4a Câmara
relator:
Figueiredo Gonçalves
30/01/2001
v.u. (voto no 6.045)”
(TACrim Ementário no 18, junho/2001, pág. 26)
Ressalte-se que, se a palavra da vítima vale para
afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar
particularidades dele, como o concurso de agentes, o emprego de arma
de fogo e a restrição de liberdade.
Veja-se, aliás, maciça jurisprudência, sobretudo deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com
mais razão vale para comprovar particularidades dele, como o
concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se, outrossim,
que a prova pericial não é indispensável para a proclamação do
emprego de arma. O que importa é a realidade do uso de armas,
afirmada pelas vítimas, e a potencialidade intimidativa delas,
presente no caso” (AC no 990.09.219942-0 Comarca de Serra
Negra 5a Câm. Criminal Rel: Des. Pinheiro Franco j. em
28.01.2010).
Passa-se à análise das penas.
Diferente do sustentado pela defesa, a exasperação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003557-15.2018.8.26.0050 -Voto no 28.565
13
penas bases, na sexta parte, devem ser mantidas, já que os roubos
ultrapassaram a esfera da normalidade, haja vista a maior audácia dos
agentes e as consequências do crime, já que investiram em delito que
perdurou cerca de 3h, gerando maior trauma aos ofendidos.
Na segunda fase, Jerônimo foi beneficiado com o
aumento da pena em 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência, já
que, por ser específica, comportaria aumento em maior patamar.
Contudo, o órgão ministerial quedou-se inerte a esse respeito.
Quanto a Antony, a pena retornou ao piso legal, nesta
fase, em decorrência da atenuante da menoridade relativa.
Na terceira fase, reconhecidas as qualificadoras do
emprego de arma de fogo, da restrição da liberdade da vítima e da
comparsaria, o aumento das penas deve ser ajustado de 1⁄2 (metade) para
5/12 (cinco doze avos), a fim de atender à reprovabilidade e a
proporcionalidade na apenação.
A propósito, a doutrina esclarece que “(...) com o
advento da Lei 9.426/96, que introduziu os incisos IV e V ao § 2o do art. 157
do CP, as frações de aumento de pena devem ser remodeladas, devendo o
aumento de um terço até a metade ser dividido por cinco; assim, presente uma
qualificadora, aumenta-se em um terço; em se tratando de duas, a elevação
será de 3/8; no caso de três qualificadoras, majora-se em 5/12; com quatro
qualificadoras, o aumento será de 11//24; e, concorrendo as cinco
qualificadoras, o acréscimo será no patamar máximo da metade (TACrSP, RT
771/614)”. (DELMANTO, Celso, Código Penal Comentado, 8.ed., São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003557-15.2018.8.26.0050 -Voto no 28.565
14
Paulo: Saraiva, 2010, p. 575)
É de ficar registrado que a aplicação da tabela para o
aumento de pena, não leva em conta unicamente a praticidade numérica.
A isso, aliam-se também outros aspectos objetivos e subjetivos, a fim de
que, por tudo o que já foi dito, prevaleça o justo no processo penal,
principalmente para que a reprimenda fique em sintonia com os
princípios da proporcionalidade e reprovabilidade da conduta social.
Ao final, deve ser ajustado o aumento decorrente do
concurso formal, de 1/3 (um terço) para 1/5 (um quinto), na medida em
que foram três os roubos perpetrados, porque atingidos os patrimônios
de três vítimas diferentes, não havendo se falar em aumento no mínimo.
Sobre o assunto, assim é a jurisprudência pacífica do C.
Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO CABÍVEL. [...] CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO
DE MAJORAÇÃO DA PENA. NÚMERO DE INFRAÇÕES.
1. "É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de
aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, aplica-se
a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3
infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6
infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o
universo de 4 (quatro) crimes cometidos pelo réu, por lógica da
operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/4 (um
quarto)." (HC 395.869/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003557-15.2018.8.26.0050 -Voto no 28.565
15
15/05/2017) 2. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, para redimensionar a pena referente ao crime de homicídio
qualificado tentado nos termos do voto.
(HC 370.766/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018 grifei).
Assim, exasperadas as penas bases em 1/6 (um sexto),
seguindo-se de aumento idêntico pela reincidência de Jerônimo e de
redução para Antony, porque menor de 21 anos, com ajuste da
majoração da pena pelas qualificadoras de 1⁄2 para 5/12, resultam as
penas em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de
reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, para Jerônimo e 05
(cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze)
dias-multa, para Antony.
Aumentadas uma das penas, já que idênticas, na quinta
parte, resultam definitivas as penas de Jerônimo, em 09 (nove) anos, 03
(três) meses e 01 (um) dia de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-
multa, no piso, e de Antony, em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
no mínimo legal.
De se esclarecer que as penas de multa não foram
aplicadas nos termos do art. 72 do Código Penal, tendo sido adotadas as
mesmas diretrizes da aplicação da pena corporal, o que beneficiou os
réus e não comporta ajuste nesta oportunidade, para que não haja
indevida reformatio in pejus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003557-15.2018.8.26.0050 -Voto no 28.565
16
Por fim, quanto ao regime prisional para resgate das
reprimendas, verifica-se que o inicialmente fechado é o mais adequado.
Veja-se
que
as
circunstâncias
judiciais
foram
consideradas desfavoráveis quanto aos réus, anotando-se, inclusive, a
reincidência específica de Jerônimo. Além disso, o crime de roubo é de
extrema gravidade e quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública. Necessário, portanto, maior
reprovabilidade àqueles que enveredam para a prática de tal conduta
ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da suficiência, sob pena de
indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a
melhoria da segurança pública.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também
nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do
delito e a periculosidade do agente, regime mais rígido” (TACRSP
RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática
do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda
que se trate de réu primário” (STF H.C. no 74.301-3 Rel: Min.
Maurício Correa DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003557-15.2018.8.26.0050 -Voto no 28.565
17
ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra
insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade,
deverá ser devidamente observado, em análises específicas que
somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27.189).
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo
apenas no tocante às penas.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO aos recursos, para reformar a r. sentença, em parte, a
fim de ajustar as penas aplicadas aos réus, que ficam definitivamente
condenados, como incursos no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, por três
vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, Jerônimo José de
Oliveira Penha à pena de 09 nove) anos, 03 (três) meses e 1 (um) dia de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-
multa, no piso, e Antony Leandro Sarambeli à pena de 06 (seis) anos, 09
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-
se a r. sentença, no mais, por seus próprios fundamentos. Os réus
permaneceram presos no curso do processo e inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram as prisões cautelares,
presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeçam-se os mandados de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator